Tribunal: STJ
Processo: 0844660-39.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857987 - MG (2025
/0048492-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA PAIVA -
MG110255
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
NÃO DEMONSTRADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS
COMO PARÂMETRO DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA.
AUSÊNCIA DE
AGRAVO DESPROVIDO.
BIS IN IDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão monocrática que conheceu do agravo e negou provimento ao
recurso especial ministerial, mantendo o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração
de 1/2, em benefício do recorrido, condenado por tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade e a
variedade de drogas apreendidas, por si sós, são suficientes para afastar a
aplicação do tráfico privilegiado; e (ii) estabelecer se é possível reduzir a
fração da minorante para 1/6, em razão dessas circunstâncias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das instâncias ordinárias afastou a dedicação habitual do
réu à atividade criminosa e sua vinculação a organização criminosa,
evidenciando que ele é primário, possui bons antecedentes e não responde a
outros processos, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 33, §4o, da Lei
no 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA49490835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 6b72ec9b-e6eb-48f3-a1e4-37d4e41fb9fc

4. O uso exclusivo da quantidade e da variedade de entorpecentes
como critério para afastar o tráfico privilegiado é vedado, conforme
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 666.334/AM
(Repercussão Geral), sob pena de bis in idem.
5. A jurisprudência do STJ, alinhada ao julgamento do REsp
1.887.511/SP, admite que a quantidade e a natureza das drogas sejam
consideradas na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde
que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.
6. No caso concreto, a Corte de origem aplicou corretamente a fração
de 1/2, considerando a quantidade e variedade das substâncias, sem afronta às
diretrizes dos tribunais superiores.
7. A pretensão ministerial de afastar a minorante ou de reduzir a
fração para 1/6 esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, por demandar
revolvimento do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 6b72ec9b-e6eb-48f3-a1e4-37d4e41fb9fc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857987 - MG (2025
/0048492-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA PAIVA -
MG110255
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
NÃO DEMONSTRADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS
COMO PARÂMETRO DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA.
AUSÊNCIA DE
AGRAVO DESPROVIDO.
BIS IN IDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão monocrática que conheceu do agravo e negou provimento ao
recurso especial ministerial, mantendo o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração
de 1/2, em benefício do recorrido, condenado por tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade e a
variedade de drogas apreendidas, por si sós, são suficientes para afastar a
aplicação do tráfico privilegiado; e (ii) estabelecer se é possível reduzir a
fração da minorante para 1/6, em razão dessas circunstâncias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das instâncias ordinárias afastou a dedicação habitual do
réu à atividade criminosa e sua vinculação a organização criminosa,
evidenciando que ele é primário, possui bons antecedentes e não responde a
outros processos, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 33, §4o, da Lei
no 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA49579852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:29
Código de Controle do Documento: a0bcd778-2175-4fb4-9695-70d9a6fa7722

4. O uso exclusivo da quantidade e da variedade de entorpecentes
como critério para afastar o tráfico privilegiado é vedado, conforme
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 666.334/AM
(Repercussão Geral), sob pena de bis in idem.
5. A jurisprudência do STJ, alinhada ao julgamento do REsp
1.887.511/SP, admite que a quantidade e a natureza das drogas sejam
consideradas na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde
que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.
6. No caso concreto, a Corte de origem aplicou corretamente a fração
de 1/2, considerando a quantidade e variedade das substâncias, sem afronta às
diretrizes dos tribunais superiores.
7. A pretensão ministerial de afastar a minorante ou de reduzir a
fração para 1/6 esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, por demandar
revolvimento do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, que conheceu do agravo
para desprover recurso especial ministerial estadual.
O Ministério Público Federal, inconformado com a decisão, busca sua revisão,
monocrática ou colegiadamente, com base nos artigos 39 da Lei no 8.038/1990 e 258 do
RISTJ. Alega que a decisão não analisou adequadamente a ofensa ao artigo 619 do CPP,
pois as teses ministeriais não foram examinadas nos embargos declaratórios.
Argumenta que o acórdão desconsiderou elementos investigativos que
indicam o envolvimento delitivo do acusado, bem como a apreensão de grande
quantidade e variedade de anabolizantes e medicamentos de venda controlada, o que
demonstra dedicação do réu a atividades criminosas, impedindo a aplicação da minorante
prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, caso mantido o
privilégio, pede a redução da fração de diminuição de pena para 1/6.
O Ministério Público Federal requer que o agravo regimental seja provido
para restabelecer a condenação do agravado, conforme os limites da jurisdição e da
justiça penal. (e-STJ, fls. 1346-1352)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49579852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:29
Código de Controle do Documento: a0bcd778-2175-4fb4-9695-70d9a6fa7722

O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 1333-
1342):
É fato incontroverso, declarado pelas instâncias ordinárias, que o recorrido estava a
traficar drogas, na medida em que foi encontrada, em sua posse, anabolizantes e
medicamentos de venda controlada.
Ao dosar a pena, o juízo de primeiro grau utilizou a grande quantidade e a variedade de
substâncias para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, sob o argumento de que, diante
de tais circunstâncias, o recorrido não seria traficante principiante (e-STJ fl. 987).
No entanto, o Tribunal de Justiça, julgando recurso de apelação aviado pela defesa,
aplicou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado à razão de 1/2 (metade),
conforme já destacado.
De fato, a consideração da sentença de primeiro grau, utilizando-se apenas a quantidade
e a variedade das substâncias para negar o tráfico privilegiado, o que foi recusado pelo
TJMG, é dissonante da jurisprudência desta Corte.
A partir da apreciação do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, julgado em regime de
repercussão geral em , o Supremo Tribunal Federal fixou o3/4/2014 entendimento de que "a
natureza e a quantidade de entorpecentes" não podem ser utilizadas em duas fases da
dosimetria da pena, sob pena de incidência em inconstitucional bis in idem. Naquele feito
discutia-se, especificamente, a possibilidade de utilização concomitante do indicado vetor
na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última como modulador da fração de
redução de pena a ser aplicada ao tráfico privilegiado reconhecido.
Confira-se o teor do enunciado:
Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de
Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em
apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem.
Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para
determinar ao Juízo da 3a VECUTE da Comarca de Manaus /AM que proceda
a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência. (ARE 666334
RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO D Je-084
DIVULG 05- 05-2014 PUBLIC 06-05-2014)
Esse passou a ser padrão decisório do STF, como ilustram os precedentes abaixo
transcritos:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DA
QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA E NA
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006.
QUANTIDADE DE DROGA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O
Documento eletrônico VDA49579852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:29
Código de Controle do Documento: a0bcd778-2175-4fb4-9695-70d9a6fa7722

REDUTOR. APLICAÇÃO DA MINORANTE. REGIME SEMIABERTO. 1.
Caracteriza bis in idem o sopesamento da quantidade de droga na primeira e
terceira fases da dosimetria. A matéria é estável nesta Suprema Corte e já fora
objeto de Repercussão Geral, via da qual reafirmada a jurisprudência
dominante no sentido de que a natureza e a quantidade de droga devem ser
levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena,
vedada, portanto, aplicação cumulativa na primeira e terceira fases (ARE . 2.
ARE
Ao julgar o666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual)
666.334/AM, esta Suprema Corte explicitou que “as circunstâncias da
natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas
em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”, não havendo
qualquer diferença, para efeito de tal entendimento, nos termos da
jurisprudência consolidada, entre modular e afastar o redutor previsto no art.
33, §4o, da Lei 11.343/2006, admitir essa distinção teria como efeito o
completo esvaziamento do pronunciamento veiculado por este Supremo
Tribunal Federal, frustrando, sem qualquer fundamento legítimo, o alcance do
entendimento firmado por este Tribunal. 3. Carece de fundamentação idônea o
afastamento da minorante lastreado tão somente na quantidade de droga
apreendida, caso não identificados outros elementos objetivos capazes de
. 4.
afirmar a dedicação à atividade criminosa ou de integração à organização
Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentadoscriminosa pelo
paciente, a ausência de envolvimento, ou de maior responsabilidade com
organização criminosa, ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
5. Tendo em vista a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas no patamar de 1/4 (um quarto), possível a fixação de regime prisional
mais brando – semiaberto –, em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, b, do
Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 177766
AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24-05-2021,
PROCESSO ELETRÔNICO D Je-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-
2021, grifou-se)
(...)

Além disso, faz-se necessário asseverar que esta Corte, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passou a adotar o posicionamento de que a quantidade e
a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base
prevista
no art. 33, § 4o, da Lei
ou para a modulação da fração da causa de diminuição
11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da
dosimetria.
No caso, verifica-se que a presunção de que o recorrido dedicava-se às atividades
criminosas deu-se tão somente a partir da quantidade e variedade de entorpecente
apreendida, sem que houvesse a menção a elementos concretos que comprovassem seu
Documento eletrônico VDA49579852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:29
Código de Controle do Documento: a0bcd778-2175-4fb4-9695-70d9a6fa7722

envolvimento com atividades criminosas, que não a própria traficância em si, circunstância
insuficiente para afastar a aplicação da minorante no caso concreto, tal como reconhecido
pela Corte local.
No mesmo sentido e seguindo decisão desta Corte Superior, a quantidade e variedade de
droga apreendida autoriza a incidência da minorante em fração diversa da mínima, razão
pela qual entendo que o acórdão impugnado não merece reparos. Nesse sentido:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADA. PROVAS VÁLIDAS. APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de
drogas, com pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, substituída por restritivas
de direitos.
2. O Tribunal de origem afastou a nulidade das provas decorrentes de
suposta violação de domicílio, considerando que os policiais se utilizaram de
imóvel de terceiro para a realização de campana, tendo o agravante sido preso
em flagrante com drogas em via pública.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se
houve violação de domicílio que invalide as provas obtidas e se a condenação
por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos
policiais e nas provas colhidas.
4. Outra questão é a possibilidade de aplicação da fração máxima da
minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir5. Não há nulidade a ser reconhecida, pois os policiais
se valeram de imóvel de terceiro para a realização de campana, após a
visualização de movimentação típica de mercancia ilícita, e o flagrante delito e
a apreensão das drogas com o agravante ocorreu em plena via pública.
6. Materialidade e autoria delitivas comprovadas com lastro nas provas
judicializadas acostadas aos autos, especialmente nos depoimentos dos
policiais que efetuaram a prisão em flagrante do agravante. Reexame dessa
conclusão esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. A fração de redução da pena foi fixada em 1/2, considerando a
quantidade, diversidade e a natureza das drogas apreendidas, em conformidade
com a jurisprudência desta Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A campana policial em imóvel de terceiro, sem
mandado, é válida se o flagrante ocorre em via pública. 2. Depoimentos de
policiais são suficientes para condenação se corroborados por outras provas. 3.
A fração de redução da pena pode ser modulada pela quantidade, diversidade e
natureza das drogas apreendidas".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343 /2006,
art. 33, § 4o; CPP, art. 157.
Documento eletrônico VDA49579852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:29
Código de Controle do Documento: a0bcd778-2175-4fb4-9695-70d9a6fa7722

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 877.987/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em ,10/6/2024 D Je de ;
AgRg no AR Esp n. 2.404.699/RS, relator Ministro14/6/2024 Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em , D Je de
; STJ,
13/8/2024
AgRg no HC n. 858.217/SP, relator Ministro Messod Azulay20/8/2024 Neto,
Quinta Turma, julgado em , D Je de ; AgRg no22/4/2024
R Esp n.
26/4/2024
2.047.960/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
do TJDFT), Sexta Turma, julgado em , D Je de
.18/4/2024
15/4/2024
(AgRg no R Esp n. 2.079.190/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em , DJEN de , grifou-se)
(...)
Por esses fundamentos, nos termos do art. 255, § 4o, II, do RISTJ, doconheço agravo
para ao recurso especial conhecer e nego provimento.

No caso em tela, o agravante busca a reforma da decisão monocrática
para afastar a aplicação da minorante prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Subsidiariamente, caso mantido o privilégio, pede a redução da fração de diminuição de
pena para 1/6.
No entanto, conforme demonstrado na decisão monocrática, as instâncias
ordinárias concluíram que não restou demonstrada a dedicação habitual ao crime ou
mesmo que o réu integrasse organização criminosa, conforme segue (e-STJ, fl. 1194):
Ademais, a quantidade de droga apreendida in casu, conforme consta na denúncia,
embora não tenha sido ínfima, não se mostrou vultosa, a meu ver, a ponto de indicar uma
possível dedicação às atividades criminosas.
Lado outro, o réu é primário, de bons antecedentes (CAC de fls. 786/787) e nem sequer
responde a outros processos criminais.
Assim, não há provas, nos autos, de que o réu se dedicasse às atividades criminosas ou
mesmo que integrasse organização criminosa.
Nesse sentido, estando todos os requisitos do §4o do art. 33 da Lei de Tóxicos
devidamente atendidos, impositiva a incidência de tal causa especial de diminuição das
penas.

Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores
de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão
configuradas e afastar a aplicação da minorante prevista na Lei de Drogas, seria
necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da
Súmula 7 do STJ. No mesmo sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS TRANSNACIONAL. ART. 33, CAPUT,
Documento eletrônico VDA49579852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:29
Código de Controle do Documento: a0bcd778-2175-4fb4-9695-70d9a6fa7722

C/C ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/06. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO CAPITULADA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE "MULA" DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES. REALIZADAS DIVERSAS VIAGENS INTERNACIONAIS, EM
CURTO
PERÍODO,
SEM
JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE FINANCEIRA DO ACUSADO PARA CUSTEAR TAIS VIAGENS.
ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU À
ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO TRIBUNAL DE
ORIGEM PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICADO, ADEMAIS, O
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante a condição de "mula" do tráfico de drogas, por si só, não represente
justificativa idônea para afastar a referida causa de diminuição, a conjuntura fática analisada
pelo Tribunal de origem revela a presença de outros elementos concretos que efetivamente
demonstram a dedicação do ora agravante à atividade criminosa e, por consequência,
obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado 1.1. In casu, vislumbra-se que o réu
realizou diversas viagens internacionais em curto período e sem justificativa plausível,
sobretudo pelo fato de serem incompatíveis com a sua condição financeira.
1.2. Além disso, para divergir da conclusão da Corte a quo e acolher a pretensão
defensiva, no sentido de que o ora agravante não se dedica à atividade criminosa, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante
processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.361.621/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se)
4/6/2024
6/6/2024
No mais, consoante já demonstrado, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n. 1.887.511/SP, passou a adotar o posicionamento de que a quantidade e a
natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-
base prevista
no art. 33, § 4o, da
ou para a modulação da fração da causa de diminuição
Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase
da dosimetria, exatamente como no caso dos autos.
Assim, em relação ao pedido de alteração da fração da causa de diminuição de
pena, o parágrafo 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de
tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em
penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não
se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
A egrégia Terceira Seção desta Corte firmou orientação no sentido de que a
quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a
Documento eletrônico VDA49579852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:29
Código de Controle do Documento: a0bcd778-2175-4fb4-9695-70d9a6fa7722

majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição, desde
que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria (HC n.
725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
, DJe
27/4/2022
de 1o/6/2022).
Desse modo, observo que a Corte de origem fundamentou a aplicação da
minorante em 1/2, "em razão da considerável quantidade de substâncias apreendidas" (e-
STJ, fl. 1195), deixando de verificar-se ilegalidade.
Destaco:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, pela incidência da Súmula 284 do STF, em caso de tráfico de drogas. O
recorrente busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da
fração máxima pela minorante do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial aberto ou
semiaberto.
2. A decisão impugnada foi publicada em
, com início do prazo recursal em
5/8/2024
. O prazo final para a interposição do recurso seria
, mas o recorrente
6/8/2024
13/8/2024
apresentou sua irresignação apenas em
, quando já transcorrido o quinquídio legal.
26/8/2024
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a fração
aplicada pela minorante do tráfico privilegiado, no patamar de 1/6, é proporcional à hipótese.
III. Razões de decidir4. A concessão de habeas corpus, de ofício, ocorre por iniciativa do
próprio órgão jurisdicional quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito
de locomoção, o que ocorre na hipótese.
5. A quantidade de droga apreendida (1kg de maconha), por si só, não justifica a
aplicação da fração de 1/6 para a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343
/2006.
6. Verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a pena foi
reduzida em 1/2, considerando a quantidade de 1kg de maconha apreendida.
6. A pena foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias-multa, com regime
inicial aberto, devido às circunstâncias judiciais favoráveis e à primariedade do recorrente.
7. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem
definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus
concedida de ofício.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento
idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 2. A pena pode ser
reduzida em razão da primariedade e bons antecedentes do réu, aplicando-se a fração de
redução adequada."
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Documento eletrônico VDA49579852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:29
Código de Controle do Documento: a0bcd778-2175-4fb4-9695-70d9a6fa7722

CP, art. 33, § 2o, "b".Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 138117 AgR, Rel. Min.
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.231.107
15/12/2020
/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
13/6/2023
(AgRg no REsp n. 2.147.211/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
10/12/2024
17/12/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO.
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. DIREITO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
FRAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, na
hipótese de dupla intimação, a intimação efetuada mediante Processo Judicial Eletrônico
deve prevalecer sobre as publicações realizadas no Diário de Justiça Eletrônico.
II - Na hipótese dos autos, o recurso interposto deve ser considerado intempestivo, pois a
contagem do prazo se iniciou com a certidão que acusou a leitura da intimação no sistema
de processo eletrônico.
III - A dosimetria da pena se insere em um espaço de discricionariedade judicial, só
podendo ser revista diante da violação de comandos legais ou da existência de manifesta
desproporcionalidade no cálculo da reprimenda. Precedentes.
II - No caso sob exame, a fração de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei no 11.343
/2006, foi fixada à razão de 1/2 (metade) em virtude da apreensão de 200,828g de maconha,
o que não se mostra manifestamente ilegal ou desproporcional, sobretudo quando
Ordem de habeas corpus de ofício denegada.
considerados os precedentes desta Corte.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.231.107/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
13/6/2023
16/6/2023
Por esses fundamentos,
ao agravo regimental, mantendo a
nego provimento
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49579852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:29
Código de Controle do Documento: a0bcd778-2175-4fb4-9695-70d9a6fa7722

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0048492-4
AREsp 2.857.987 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08446603920208130024 10000232020768004
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA PAIVA - MG110255
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA PAIVA - MG110255
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155221182245881@
2025/0048492-4 - AREsp 2857987 Petição : 2025/0033306-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:12:23
Código de Controle do Documento: 0F2D57CF-44D0-4718-AF91-E4257230CAB5